Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719828-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSE DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: MARCO ANTONIO PEDROSO DE JESUS, 718 MOTOR`S VEÍCULOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JESSE DA SILVA BARBOSA contra a decisão de ID 156638516, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0711118-48.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO PEDROSO DE JESUS e 718 MOTOR’S VEÍCULOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, qual: “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou, nos termos do art. 5o., inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A dispensa de prova da situação econômica do interessado não impede que o Juiz, em face da análise de outros elementos da condição econômica entenda que a situação não é de insuficiência de recursos ou de prejuízo ao sustento. Neste sentido, há precedentes na jurisprudência do TJDFT: [...] No caso presente, além de o autor ter adquirido um veículo no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), em consulta ao sistema Renajud verificou-se que ele possui diversos veículos registrados em seu nome. Chama a atenção o fato de ele ter adquirido veículo de alto valor em agosto de 2022, quando ele auferia remuneração de R$ 4.000,00, conforme cópia de sua CTPS, o que permite inferir que o autor possui outra fonte de renda. Pelas razões expostas, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. A inicial ainda merece reparos. [...] Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Para fins de organização processual, deverá ser anexada nova petição inicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma que o veículo objeto da demanda não foi adquirido exclusivamente mediante contraprestação financeira, mas sim por meio da entrega de dois outros veículos, avaliados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Argumenta que a consulta ao RENAJUD realizada pelo Juízo de origem aponta que quase todos os veículos de sua propriedade contêm restrições, para além de serem bastante antigos, o que enseja sua depreciação no mercado. Requer a juntada de documentos para comprovar que alguns dos referidos veículos não são mais de sua propriedade. Alega, assim, que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e com os honorários sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento. Defende que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, somente pode ser elidida caso existam provas em sentido contrário. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça (ID 46959806). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que alguns documentos anexados a este Agravo não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem antes da prolação da decisão recorrida e não configuram documentos novos, isto é, que somente puderam ser produzidos posteriormente. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de IDs 46962212, 46962214, 46962216 e 46962217. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4.[...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, o agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 155350696), cópia de sua Carteira de Trabalho – CTPS (ID origem 155350697 - Pág. 3 e 4) e extratos de conta bancária referentes ao período de 26/12/2022 a 29/3/2023 (ID origem 155350697 – Pág. 1 e 2). Nesse aspecto, observo que o agravante possuiu vínculo empregatício durante o período de 1/3/2022 a 22/12/2022, cuja remuneração correspondia a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID origem 155350697 - Pág. 4). Nesta análise sumária, porém, não localizei informações acerca da situação profissional atual do agravante, isto é, se exerce alguma atividade remunerada não registrada na CTPS. Nada obstante, a apreciação dos extratos bancários permite constatar que, no fim dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, o agravante recebeu Transferências Eletrônicas Disponíveis – TEDs da Caixa Econômica Federal – CEF no mesmo valor de R$ 2.321,00 (dois mil, trezentos e vinte e um reais). Muito embora se desconheça se a referida renda é oriunda de algum benefício previdenciário ou de outra natureza, fato é que corresponde a quantia inferior ao quíntuplo do salário mínimo vigente, operação que resulta em R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Há, pois, indícios de atendimento ao parâmetro objetivo de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Outrossim, no que concerne ao resultado da consulta ao RENAJUD (ID origem 156640351), observo que, apesar de identificados 9 (nove) veículos de propriedade do agravante, trata-se de modelos antigos, fabricados em 1982, 1988, 1999, 2001, 2002, 2011 e 2013, o que pode indicar reduzido valor de mercado. Ademais, 6 (seis) dos referidos veículos possuem restrições, cenário que pode inviabilizar a sua comercialização e a consequente obtenção de proveito econômico em razão daqueles bens. Assim, entendo que as circunstâncias acima indicadas não são capazes, por si só, de infirmar a hipossuficiência alegada pelo agravante. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual parece indicar que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente a ser realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do agravante quanto ao seu enquadramento no art. 98 do CPC. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela ao agravante para conceder-lhe provisoriamente a gratuidade da justiça, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, dentre elas, o preparo recursal e as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator